Tribunal: TJPA
Processo: 0001060-07.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001060-07.2020.8.14.0401

APELANTE: MATEUS FREIRE BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO E COERÇÃO EM FACE DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL QUE PRESCINDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de _________ de ______.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001060-07.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

APELANTE: MATEUS FREIRE BRANDÃO (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MATEUS FREIRE BRANDÃO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra crianças e adolescentes de Belém/Pa, que julgou procedente a Denúncia Ministerial e o condenou à pena de

6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, nos termos do art. 157, §2º, II, §2º, inciso II do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

A Denúncia narra que no dia 14.01.2020, por volta de 17h, a adolescente Maria Eduarda de Brito Costa, ao sair da escola, foi abordada por MATEUS FREIRE BRANDÃO e o adolescente DANILO VINÍCIUS FEITOSA ROSA, momento em que um a agarrou por trás enquanto o outro retirou a força seu aparelho celular. Ocorre que um cidadão presenciou os fatos, acionou a polícia e acompanhou a fuga informando que adentraram em um micro-ônibus. Em diligência a equipe policial abordou os dois agentes em flagrante dentro do veículo com o objeto do roubo.

Após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada procedente em 22.04.2022, conforme pena acima descrita.

Inconformado, apresentou Apelação pela absolvição fundamentada na insuficiência probatória.

Em 19.07.2022, o representante ministerial manifestou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em 09.08.2022, após manifestação favorável do órgão ministerial, o APELANTE teve sua prisão preventiva revogada.

Em 24.08.2022 os autos foram distribuídos por sorteio. Em 26.9.2022 foi identificada a prevenção. Em 27.09.2022 a prevenção foi acatada pelo desembargador Ronaldo Valle, ocasionando sua redistribuição e, por fim, em razão de sua aposentadoria, os autos foram redistribuídos a esta relatoria em 03.02.2023.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Preliminares ausentes, passo ao mérito.

I- Da absolvição por insuficiência de provas -
in dubio pro reo

Em suas razões recursais, o APELANTE afirma que não há uma única prova que o ligue ao delito.

Cita trechos do depoimento da vítima como “viu malmente” os acusados, que o reconheceu pela blusa estampada com flores e o fundo era preto, “se não se engana”, para desacreditá-lo e torná-lo insuficiente para uma condenação e, por fim, nega a autoria, a qual alega seria no mínimo
duvidosa
, devendo, portanto, ser decidida pela absolvição diante da incerteza que impera nos autos.

Inobstante os argumentos apresentados pela defesa no sentido de insuficiência probatória, não é o que se extrai dos elementos analisados.

Conforme sentença, o depoimento da vítima (IDs 10773857 a 10773863) não foi o único elemento de prova utilizado para a formação da convicção do juízo primevo.

Há os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência junto ao micro-ônibus apontado pelo cidadão que presenciou os fatos e apreensão do objeto roubado, bem como o depoimento do adolescente D.V.F.R. (IDs 10773866 10773869), parceiro do roubo, que relata claramente todo o ocorrido desde o “convite” realizado pelo APELANTE para cometerem o delito até a abordagem policial no micro-ônibus.

Nesse caminho, impende destacar que
todos os depoimentos corroboram a versão da vítima e convergem de forma coesa e harmônica para identificar de forma cristalina a autoria e materialidade do crime, consubstanciadas ainda no Boletim de Ocorrência nº 00006/2020.100501-6 (ID 10773818) e Auto de exibição e apreensão do objeto subtraído e Auto de entrega (ID 10773817, fl. 06), constantes dos autos.

Diante do acervo probatório, resta inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

II - Do concurso de agentes

A defesa requer seja afastada a majorante do concurso de agentes pela ausência de liame subjetivo entre as condutas dos indivíduos.

As provas, em especial o depoimento da vítima aliado ao depoimento do próprio adolescente, são contundentes em demonstrar o liame subjetivo, o dolo, a consciência, a união de desígnios, enfim, o
pleno domínio do fato, em unidade e divisão de tarefas
direcionados à prática delitiva ora sob análise.

Portanto, indubitável
o reconhecimento da majorante, irretocável é a sentença vergastada.

III - Da ausência de corrupção de menores

Conforme alegações recursais, os depoimentos não demonstraram coerção ou constrangimento perpetrado pelo APELANTE em face do adolescente e no depoimento do próprio adolescente restou comprovado que o APELANTE não teve participação alguma no evento, o que implica reforma da sentença.

O delito de corrupção de menores, de acordo com a jurisprudência dominante, é crime de natureza formal.

Nessa esteira, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.

Entendimento inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA 500 DO STJ. DELITO CARACTERIZADO PELA SIMPLES PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE NA EMPREITADA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. REQUERIMENTO PELO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES DIVERSOS. 3. SÚPLICA PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AGENTE QUE OSTENTA ENVOLVIMENTO EM OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0003931-78.2018.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 08.08.2022) (TJ-PR - APL: 00039317820188160189 Pontal do Paraná 0003931-78.2018.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 08/08/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022)

No caso dos autos, a ocorrência do delito de corrupção de menores se faz comprovada pelas provas testemunhais constantes dos autos, que demonstram que o adolescente
D.V.F.R.
participou da empreitada criminosa.

Isto posto, evidenciada a prática dos crimes narrados na exordial acusatória, alinho-me ao parecer do órgão ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a condenação do apelante MATEUS FREIRE BRANDÃO, nos termos da sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023